Tribunal: TJDFT
Processo: 0701641-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701641-05.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA DA SILVA REZENDE AGRAVADO: FLAVIA LEITE SOARES GERLACH, RENATA LEITE SOARES, LIGIA LEITE SOARES DE C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SILVIA DA SILVA REZENDE tendo por objeto a r. decisão interlocutória (ID 258849965) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do inventário no 0733470-06.2023.8.07.0001, que determinou a remoção da agravante do encargo de inventariante, sob o fundamento de desídia e resistência injustificada ao andamento do feito, nomeando em seu lugar a herdeira RENATA LEITE SOARES. Eis a parte relevante da r. decisão agravada: “Cuida-se de inventário dos bens deixados pelo extinto FLAVIO SOARES DO NASCIMENTO, falecido em 13/06/2023. Em decisão saneadora proferida em ID 241554771, entre outras deliberações, houve a intimação da inventariante para adotar providências a fim de constatar o passivo do espólio perante o Banco do Brasil, assim como de eventual crédito do espólio perante o Banco Bradesco, além de promover a habilitação do espólio nos autos da ação no 5637935-86.2022.8.09.0051, em trâmite na comarca de Goiânia/GO. Diante da inércia da inventariante, foi-lhe concedido derradeiro prazo em despacho de ID 252700840 para atendimento da decisão retro. Em petitório de ID 252969858, as herdeiras FLAVIA, RENATA e LIGIA comunicaram a transferência do veículo Hyundai/Creta, placa REC0A68, para a herdeira FLAVIA, consoante determinado por este Juízo, bem como postularam a remoção da inventariante, diante do reiterado descumprimento de prazos e determinações judiciais. A inventariante, em petição de ID 254720847, requereu a concessão de um prazo adicional de 15 (quinze) dias para o cumprimento do determinado, o que foi acatado em decisão de ID 255718393. As herdeiras FLAVIA, RENATA e LIGIA , em petição de ID 255566661, consignaram que a inventariante ultrapassou em muito o prazo concedido, permanecendo inerte por mais de cem dias sem comprovar nenhuma das providências ordenadas, frustrando a efetividade da marcha processual e impedindo o andamento regular do inventário, razão pela qual reiteraram a sua destituição do encargo. Além disso, destacaram que houve, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a confirmação da decisão deste Juízo, que indeferiu o reconhecimento do direito real de habitação sobre o imóvel, de modo que pleitearam o depósito mensal dos valores correspondentes aos aluguéis, medida necessária para assegurar a igualdade entre os herdeiros e evitar o enriquecimento sem causa em detrimento do espólio. Certidão em ID 255903310 atestando o andamento dos Agravos de Instrumento interpostos pelas partes. Acórdão definitivo dando provimento ao Agravo interposto pelas herdeiras FLAVIA, RENATA e LIGIA em ID 256656395, reformando a decisão que havia homologado escritura pública de compra e venda de imóvel do espólio lavrada após o falecimento do inventariado e remetendo a questão às vias ordinárias. Em ID 257983807, as herdeiras FLAVIA, RENATA e LIGIA pleitearam a quebra de sigilo bancário com a finalidade de apurar, com precisão, os valores existentes em contas vinculadas ao nome do falecido. Ademais, frisaram que o comportamento processual da inventariante evidencia inércia injustificada e desídia no exercício da função, justificando a sua remoção. Por fim, reiteraram que imóvel situado na SHIGS 714, Bloco A, apartamento no 208, encontra-se ocupado por terceiros alheios ao núcleo familiar, sem autorização judicial e sem qualquer contraprestação ao espólio, sendo, portanto, devido o depósito judicial mensal dos valores correspondentes aos aluguéis. No mais, requereram a verificação de descontos indevidos na aposentadoria do falecido, em virtude das recentes notícias envolvendo fraudes em benefícios previdenciários. A inventariante compareceu em petitório de ID 258747125, oportunidade em que informou ter adotado as medidas cabíveis para a habilitação do espólio nos autos da ação de execução no 5637935-86.2022.8.09.0051, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, aguardando a apreciação do pedido de desarquivamento e regularização do polo ativo. Em contrapartida, afirmou que, em seus levantamentos, constatou a inexistência de saldo remanescente no Fundo 157 junto ao Banco Bradesco, contudo, considerando a dificuldade de obtenção de declaração negativa formalizada pela agência, requereu a expedição de ofício direto ao Banco Bradesco para que a instituição confirme formalmente a inexistência de valores em nome do falecido. No mais, quanto à quitação de dívidas, declarou que, diante da alta litigiosidade entre os sucessores, seria inviável promover a venda de bens para angariar recursos financeiros, pelo que sugeriu que cada um arcasse com o pagamento da dívida na proporção de seu quinhão, intimando-se as herdeiras para manifestação. Eis a síntese do necessário. Passo ao exame e decido. 1) Da destituição da inventariante: Conforme se extrai dos autos, a inventariante foi intimada para cumprir determinações essenciais ao andamento do inventário, consistentes na apuração do passivo do espólio perante o Banco do Brasil, verificação de eventual crédito junto ao Banco Bradesco e habilitação do espólio na ação no 5637935-86.2022.8.09.0051. A despeito disso, limitou-se a formular sucessivos pedidos de dilação de prazo, sem demonstrar concretamente as diligências que estaria realizando. Diante de tais circunstâncias, as herdeiras FLAVIA, RENATA e LIGIA postularam sua remoção do encargo. Com efeito, o lapso temporal transcorrido desde a decisão de ID 241554771 e a petição de ID 258747125 é superior a cem dias e se revela desproporcional ao grau de dificuldade das providências determinadas, evidenciando inércia injustificada e falta de zelo no exercício da função, consoante apontado pelas herdeiras. Convém ressaltar que a inventariante foi advertida em diversas oportunidades de que deveria cumprir as determinações sob pena de remoção do encargo de ofício (ID's 255718393 e 252700840), tendo em vista que sua morosidade foi se tornando insustentável do ponto de vista da celeridade processual. Inclusive, nos últimos dois meses, conforme se observa de ID's 252969858, 255566661 e 257983807, as referidas herdeiras formularam pedidos de destituição em três oportunidades distintas, sem que a inventariante sequer apresentasse defesa ou justificativa plausível, o que reforça a sua postura omissiva e incompatível com a função que lhe foi atribuída. Digno de destaque, outrossim, que a última manifestação da inventariante (ID 258747125), informando acerca dos levantamentos realizados, foi protocolada no derradeiro dia do prazo concedido, após sucessivos pedidos de dilação e reiteradas advertências. Tal conduta, somada à perda de prazos anteriores, revela comportamento incompatível com a celeridade que se exige no inventário, podendo ser interpretada como indicativa de postura procrastinatória. Referido comportamento, portanto, configura desídia e compromete a efetividade da marcha processual e impede o andamento regular do feito, circunstância que autoriza a sua remoção do encargo, nos termos do art. 622, inc. II, do CPC. Ante o exposto, removo a inventariante SILVIA DA SILVA REZENDE do encargo e nomeio como nova inventariante a herdeira RENATA LEITE SOARES. Anote-se. Revisto a presente decisão com força de termo de inventariante. Deverá a inventariante recém nomeada assinar o compromisso na presente decisão com força de TERMO DE INVENTARIANTE e, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar ao feito uma via desta decisão DEVIDAMENTE DATADA E SUBSCRITA PELA COMPROMISSADA, ficando desde já intimada. Fica autorizada a solicitação direta de declarações para o imposto de renda e extratos bancários vinculados à pessoa inventariada, nos termos do art. 618, inciso I, do CPC. Os poderes de representação do espólio não abrangem a alienação de bens de qualquer espécie, transação, pagamento de dívidas extraordinárias ou realização de despesas para melhoramento dos bens do espólio, razão pela qual tais medidas necessitam de autorização judicial (art. 619 do CPC). A nova inventariante deverá apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, plano de pagamento das dívidas do espólio, contendo (i) natureza e saldo devedor atualizado; (ii) possibilidade de renegociação com os credores para redução do montante devido; (iii) viabilidade de pagamento pelas próprias sucessoras, na proporção de seus quinhões, evitando-se a venda de bens e o prolongamento desnecessário do feito, conforme sugerido pela viúva SILVIA. De igual modo, deverá adotar as medidas necessárias para suceder o espólio nas ações em que figure como parte, mantendo este Juízo informado sobre os respectivos andamentos. (...)” (ID 258849965). A agravante sustenta, em síntese, que não houve inércia, mas sim dificuldades burocráticas impostas por instituições financeiras para o levantamento de dados sobre o "Fundo 157" e dívidas bancárias. A Recorrente afirma ter cumprido todas as diligências, inclusive dentro do prazo prorrogado pelo juízo. A remoção é medida excepcional, cabível apenas em caso de dolo, má-fé ou desídia grave, o que não ocorreu. O juízo teria penalizado a inventariante apesar de reconhecer, na mesma decisão, que muitos pedidos das herdeiras eram impertinentes e tumultuavam o processo. Alega que a ordem legal de preferência foi subvertida e que a imediata transferência da inventariança causará perigo de dano, instabilidade na gestão do espólio e atos irreversíveis, dada a profunda animosidade entre ela e as herdeiras agravadas. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para manter a Agravante SILVIA DA SILVA REZENDE no cargo de Inventariante até o julgamento final do recurso. Ao final, requer “d) No mérito, o TOTAL PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão de ID 258849965, revogando a remoção da Inventariante, mantendo-se a ordem legal de preferência e reconhecendo a inexistência de má-gestão e omissão na condução do feito. e) Subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam pela manutenção da remoção, requer o PROVIMENTO PARCIAL para determinar a nomeação de INVENTARIANTE DATIVO (Art. 617, VIII, do CPC), revogando a nomeação da herdeira Renata Leite Soares, dada a manifesta animosidade entre as partes que compromete a imparcialidade da gestão.” Preparo no ID 80284754. É o relatório. Decido. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a presença concomitante e cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso em análise, não se vislumbra a presença do fumus boni iuris. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, nota-se que a r. decisão agravada, em tese, apresenta fundamentação consistente, coerente e calcada nos elementos objetivos constantes dos autos, revelando-se, portanto, resistente à revisão em sede de cognição sumária. Com efeito, o juízo de origem delineou, de maneira precisa, o histórico de reiteradas intimações dirigidas à inventariante para a adoção de providências indispensáveis ao regular andamento do inventário, tais como apuração de passivo, verificação de ativos, habilitação em processo correlato, portanto, todas elas pertinentes, proporcionais e próprias à condução do espólio. Constatou-se que, não obstante sucessivas concessões de prazo, acompanhadas de advertências explícitas quanto às consequências do descumprimento, a agravante não comprovou diligências efetivas, limitando-se à reiteração de pedidos de prorrogação, sem demonstrar evolução concreta das medidas determinadas. Tal quadro foi examinado pelo d. magistrado a quo de forma criteriosa e fundamentada, observando inclusive que o lapso temporal transcorrido superou cem dias, desproporcional às dificuldades alegadas. Além disso, destacou que a última manifestação da inventariante ocorreu apenas no derradeiro dia da prorrogação concedida, o que reforçou a percepção de ausência de diligência adequada. Ademais, a alegação da agravante de que enfrentou entraves burocráticos ou dificuldades impostas por instituições financeiras não se mostra suficiente, nesta fase processual, para infirmar a conclusão judicial de que não houve demonstração concreta e tempestiva das diligências que estaria supostamente realizando. O argumento de que a litigiosidade entre herdeiras teria dificultado a gestão tampouco altera o cenário: a existência de conflitos intrafamiliares é comum em inventários e não é, por si só, apta a afastar a constatação objetiva de não cumprimento das determinações judiciais. Esses elementos, somados ao fato de que o juízo de origem está mais próximo da realidade processual e tem melhores condições de aferir a conduta das partes, evidenciam que a decisão agravada, aparentemente, não é arbitrária, mas se apoia em motivação racional e compatível com o art. 622, II, do CPC. Nessa perspectiva, em tese, não se extrai, em exame preliminar, vício jurídico que indique a necessidade de imediata suspensão de seus efeitos da decisão agravada. Nesse quadro, ausente a probabilidade de provimento do recurso, torna-se inviável a concessão da tutela recursal. Ademais, eventual temor de instabilidade administrativa não se qualifica como dano grave ou irreparável. A atuação de qualquer inventariante permanece sujeita à fiscalização judicial, mecanismo suficiente para coibir eventuais excessos ou irregularidades. Assim, a substituição determinada na origem não implica risco iminente ao patrimônio do espólio. Ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília,27 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDOCARNEIRO Relator